Tribunal: TJMT
Processo: 1026075-81.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026075-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO DAPPER (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME
-
DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA
-
FIXAÇÃO DA DATA-BASE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO

– AGRAVO PROVIDO.

A decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, motivo pelo qual, n
a execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo defensor público
Júlio Vicente Andrade Diniz
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, no Processo Executivo de Pena n. 0000136- 31.2016.8.11.0009 (código 6833866), determinou a fixação do marco inicial para a contagem do prazo para fins de eventuais benefícios em favor de
Marcelo Augusto Dapper
a data corresponde ao primeiro dia de efetivo cumprimento de pena em regime semiaberto.

O agravante, forte nas razões jungidas no ID 69725469, postula a reforma do referido
decisum
, para que a data-base para a progressão ao regime aberto seja alterada para o dia em que ele efetivamente preencheu o requisito de progressão para o regime semiaberto (26.06.2020), uma vez que a decisão que reconhece o implemento dos requisitos previstos no art. 112 da LEP é meramente declaratória.

Por seu turno, nas contrarrazões encontradiças no ID 69725472, o agravado requer o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, junto ao ID 69725473, o magistrado de primeiro grau manteve o decreto invectivado, determinando a remessa destes autos a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encartado no ID 71495452, opinou pelo provimento do presente agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, a decisão reprochada considerou como marco inicial da contagem dos prazos para obtenção de futura progressão de regime o dia 26 de julho de 2020, correspondente ao primeiro dia de efetivo cumprimento da pena em regime semiaberto. Em razão disso, o agravante pleiteia a reforma do referido
decisum
, a fim de que o marco para a próxima progressão do regime seja a data em que houve o implemento dos requisitos para o benefício, que, no presente caso, foi no dia 26 de junho de 2020.

Com efeito, o art. 112 da LEP estabelece que o preso passa a ter direito a progredir de regime na data em que preenche os requisitos, quais sejam: o requisito de caráter subjetivo (bom comportamento) e o objetivo (tempo mínimo de cumprimento da pena no regime anterior).
Nesse contexto, não se olvida da existência de decisões judiciais, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, em ambos os sentidos, vale dizer, que definem o marco inicial da progressão subsequente ora quando o reeducando preenche os requisitos, ora quando ele efetivamente obtém, via decisão judicial, a progressão.

Ocorre que, ainda que dividido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve certa definição a respeito da temática ao final de 2016, em um caso apreciado por sua Sexta Turma. Além disso, se for levado em conta que anteriormente havia jurisprudência da referida corte superior formada no sentido da progressão a partir da efetiva decisão judicial, percebe-se ter ocorrido realmente a mudança de entendimento – precisamente o
prospective overruling
– conforme expressamente versado na ementa do julgado aqui referido, abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como
data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício
. 2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime – reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) – é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes – como na espécie – demora meses para ser implementada
. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais. (HC 369.774/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016)
Destacamos

Naquela ocasião, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento exteriorizado no aresto do Supremo Tribunal Federal proferido no Habeas Corpus n. 115.254, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, DJe-26-02-2016, assentando a natureza declaratória da decisão concessiva do benefício em comento, razão pela qual, caso fosse deferida
a progressão de regime, a data-base a ser considerada, para nova progressão, seria aquela em que o apenado implementou o requisito e não a data do efetivo ingresso no novo regime, sobretudo porque eventual inércia estatal não pode causar prejuízo ao interessado.

Por seu turno, acerca do tema, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – EXCLUSÃO

DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVENIENTE DE SENTENÇA ANULADA

PARA TODOS OS FINS - POSSIBILIDADE - ELABORAÇÃO DE

NOVO CÁLCULO DE PENA - PROGRESSÃO DE REGIME -

DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DATA-BASE - DIA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM

CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.

115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão

de

regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão

pela

qual

o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão

que

concedeu

ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior
.” (AgRg no HC 462.263/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A “sentença anulada não existe no mundo jurídico e, como não existe, não pode produzir qualquer efeito, seja ele pretérito, presente ou futuro“, de maneira que

“se no momento da concessão da primeira progressão a pena anulada foi considerada,

deve tal reprimenda ser decotada daquele cálculo e uma nova data-base encontrada

e considerada para novos benefícios”.

(N.U 1018640-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)
Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO O EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS PENAIS – OCORRÊNCIA – NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – CÁLCULO DE PENA QUE DEVE SER RETIFICADO – SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a decisão que concede a progressão de regime possui natureza meramente declaratória, motivo pelo qual o marco inicial para a concessão de novos benefícios deve ser a data do preenchimento dos requisitos legais
(LEP, art. 112).

Para a determinação do regime de cumprimento de pena considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, independentemente de serem de detenção ou reclusão (LEP, art. 111).

(N.U 0002222-47.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)
Destacamos.

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que a decisão que concede o benefício em alusão tem natureza declaratória, motivo pelo qual a data-base para a progressão seguinte será o dia em que o apenado preencher os requisitos legais e não da decisão que concedeu, ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior.

Posto isso,
em
consonância
com o parecer ministerial
,
dou provimento
ao presente
recurso de agravo em execução, para alterar a data-base – para concessão de futuros benefícios de progressão prisional – estabelecida no
decisum
reprochado na execução penal para a data em que
Marcelo Augusto Dapper
cumpriu os requisitos,
ou seja,
26 de julho de 2020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021